Tribunal: TJSP
Processo: 0048378-70.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que determina a contagem do prazo para a prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. Insurgência do condenado, que pugna pela alteração do termo inicial de contagem do tempo para prescrição. Procedência do pedido. Termo inicial deve ser a data do trânsito em julgado para a acusação, e não do trânsito para ambas as partes.

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que determina a contagem do prazo para a prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. Insurgência do condenado, que pugna pela alteração do termo inicial de contagem do tempo para prescrição. Procedência do pedido. Termo inicial deve ser a data do trânsito em julgado para a acusação, e não do trânsito para ambas as partes. Art. 112, I, do CP. Recurso provido.